Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELLE MIRELLY OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se a manifestação do Distrito Federal e do Ministério Público antes de apreciar o pedido de oitiva de órgãos federais (Id. 44641522). Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora